Tribunal: TJBA
Processo: 8084232-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084232-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DORALICE FRANCISCA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: EUROVIA VEICULOS S/A e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, BRUNO PACHECO FREITAS

A5

ACORDÃO

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO FUNCIONAMENTO DO AIRBAG DO CONDUTOR EM COLISÃO FRONTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA E IMPROVIMENTO DO APELO DA RÉ.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S/A por falha no acionamento do airbag do condutor em acidente frontal, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora, DORALICE FRANCISCA PINHEIRO, pugna pela majoração do quantum fixado. A ré, por sua vez, sustenta ausência de defeito e requer a exclusão da condenação ou a minoração do valor indenizatório.
II. Questão em discussão: Discute-se a existência de defeito no sistema de segurança (airbag do condutor), a configuração do dano moral, a responsabilidade civil da concessionária, e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir: Aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na segurança do produto.

Comprovação de que o airbag do condutor não foi deflagrado em colisão frontal grave, mesmo após recall.

Inversão do ônus da prova. Ré não produziu prova técnica capaz de afastar a presunção de defeito.

Dano moral caracterizado in re ipsa. Frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor e exposição a risco de morte ou lesões graves.

Valor de R$5.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos. Majoração para R$15.000,00.

Ausência de elementos que justifiquem a exclusão ou redução da indenização, como pleiteado pela ré.

IV. Conclusão: Recursos conhecidos. Apelação da autora provida para majorar o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais). Apelação da ré improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº
8084232-87.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrentes e Recorridos
DORALICE FRANCISCA PINHEIRO e EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S/A
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA